Tribunal: TJDFT
Processo: 0716099-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716099-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS RECORRIDO: MARIA AMÉLIA ESTRELA DURAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR DA EX-CÔNJUGE ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exclusão da condição de dependente da ex-cônjuge prevista no estatuto da previdência suplementar não impede o reconhecimento do direito à percepção da pensão por morte, de modo que o benefício previdenciário, pelo seu papel social e de preservação da dignidade dos dependentes econômicos, seja destinado a quem, ao tempo do sinistro, convivia ou dependia economicamente do participante ou assistido, seja em razão do casamento ou da união estável, tudo em prol de proteção da família. 2. A inclusão da ex-cônjuge que recebia alimentos do de cujus, ao lado da atual pensionista beneficiária da previdência privada, promoverá o aperfeiçoamento do regime complementar fechado, na hipótese de pensão por morte. Em tais situações, é recomendável o rateio do benefício na proporção dos alimentos fixados em decisão judicial ou convenção das partes. 3. Incabível a condenação da entidade de previdência complementar a pagar, em duplicidade, o benefício já concedido a quem, por previsão do estatuto, foi eleito como assistido em caso do falecimento do participante e beneficiário. O pagamento putativo é valido e extingue a obrigação (art. 309, CPC). 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o da Lei Complementar 109/2001; e 202 da Constituição Federal, defendendo ser descabido o recebimento de benefício de pensão por morte pela recorrida diante do não preenchimento dos requisitos contratuais necessários. Aduz que não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece transitar quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 202 da Constituição Federal, uma vez que não se mostra possível sua apreciação pois “o STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário". (AgInt no AREsp n. 2.099.062/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010